Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PORTE DE ENTORPECENTE (TRAZER CONSIGO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE PARA OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (CF, ART. 5o, LXIII). IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura.
2. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes de denúncia anônima recebida e dados circunstanciais fidedignos, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘trazer consigo’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
7. O Crime de Falsa Identidade previsto no artigo 307 do Código Penal não exige resultado naturalístico. Se a pessoa atribui a si falsa identidade a fim de ocultar seus antecedentes criminais ou evitar a atuação da polícia, resta configurado o delito imputado na denúncia, não estando a conduta amparada pelo Princípio da Autodefesa previsto no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal (RE 640.139/DF).
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente e cometeu a prática delituosa quando ainda estava em cumprimento de pena anterior.
9. Não há se falar em bis in idem na utilização concomitante da reincidência e/ou maus antecedentes para majorar a reprimenda e para afastar a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal, tratando-se, ainda, de critério de diferenciação para fins penalógicos distintos.
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas ao réu, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
12. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.